Tribunal: STF
Processo: HC 69436
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE DA SENTENÇA. COMARCA EM REGIME DE
EXCEÇÃO. A SENTENÇA SÓ SE CONVOLA EM ATO JURISDICIONAL QUANDO
PUBLICADA EM MÃO DO ESCRIVAO (C.P.P., ART. 389). ENTREGUE EM
CARTORIO, QUANDO O JUIZ JA NÃO TEM JURISDIÇÃO NA COMARCA, A SENTENÇA
HÁ DE CONSIDERAR-SE PROLATADA POR JUIZ INCOMPETENTE, SENDO, EM
CONSEQUENCIA, NULA (C.P.P., ART. 564, I). NO CASO CONCRETO, O JUIZ,
TITULAR DE VARA EM UMA COMARCA, ESTAVA DESIGNADO PARA ATENDER EM
OUTRA COMARCA, EM REGIME DE EXCEÇÃO, ATÉ 28.02.1991. A SENTENÇA,
EMBORA DATADA DE 23.01.1991, SOMENTE FOI ENTREGUE, COM OS AUTOS
RESPECTIVOS, AO ESCRIVAO, EM CARTORIO, NO DIA 07.03.1991, QUANDO O
JUIZ JA NÃO MAIS POSSUIA JURISDIÇÃO NA COMARCA. HABEAS CORPUS
DEFERIDO, PARA ANULAR O PROCESSO, A PARTIR DA SENTENÇA, INCLUSIVE.